Tribunal: TJES
Processo: 5015195-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multa por Agravo Inadmissível ou Infundado
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015195-67.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. e outros
AGRAVADO: LUIZA BASTOS MASCARENHAS
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SEGURO DE VIDA PROFISSIONAIS DA SAÚDE. RESTABELECIMENTO DE ACESSO A PLATAFORMA DE PROTOCOLOS. EXIBIÇÃO DE APÓLICE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA ALEGADA. DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Agravo de instrumento interposto por Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S. A. e Banco Santander (Brasil) S. A. contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais, com pedido de tutela provisória de urgência, que (I) determinou o restabelecimento do acesso da autora à plataforma de acompanhamento de protocolos e (II) determinou a exibição da apólice de seguro contratada, sob multa diária de R$ 5.000,00, limitada a 10 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há três questões em discussão: (I) definir se o Banco Santander (Brasil) S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo, diante da alegação de contratação exclusiva com a seguradora; (II) estabelecer se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para restabelecimento de acesso a plataforma de protocolos e exibição da apólice; (III) determinar se a multa diária fixada é adequada e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O Banco Santander (Brasil) S.A. integra a relação jurídica, pois atua como “Estipulante” do seguro e a contratação ocorre por seus canais, o que caracteriza relação de consumo e atrai a teoria da aparência e a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento, inclusive quando pertencentes ao mesmo grupo econômico.

4.
A tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano, presentes no caso pela condição de segurada da agravada, pela demonstração do vínculo contratual e pela necessidade de assegurar o direito à informação e a transparência na relação de consumo.

5.
A alegação de desativação definitiva da plataforma não afasta o dever dos fornecedores de viabilizar meio eficaz para acesso aos dados e protocolos, nem impede a exibição da apólice, obrigação exequível e essencial à controvérsia.

6.
O perigo de dano se evidencia porque a falta de acesso aos protocolos e a ausência da apólice completa impedem a segurada de fiscalizar o cumprimento do contrato e de questionar eventuais negativas administrativas com potencial prejuízo a seus direitos decorrentes do seguro.

7.
A determinação judicial não gera risco de irreversibilidade, pois impõe apenas o fornecimento de informações e documentos que devem estar disponíveis à consumidora.

8.
A multa diária de R$ 5.000,00, limitada a 10 dias, mostra-se adequada como meio coercitivo diante do porte econômico dos agravantes, e pode ser revista em momento oportuno se irrisória ou exorbitante, conforme orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O estipulante e a seguradora, integrantes da cadeia de fornecimento em relação de consumo, respondem solidariamente e podem permanecer no polo passivo quando a contratação se dá sob aparência legítima ao consumidor.

2. A descontinuidade de ferramenta digital não exonera o fornecedor do dever de informação, devendo assegurar meio alternativo eficaz para acesso a protocolos e documentos, inclusive a apólice.

3. Mantém-se a tutela de urgência quando demonstradas a probabilidade do direito e o perigo de dano pela privação de acesso a informações indispensáveis à fiscalização do contrato, sendo cabível astreinte em valor compatível com a finalidade coercitiva e a capacidade econômica do obrigado.

Dispositivos relevantes citados
: CDC. arts. 7º, 14 e 34.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.233.172/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19-06-2023, DJe 21-06-2023. STJ, RMS n. 7.311/PE, Rel. Min. Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ 06-11-2000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5015195-67.2025.8.08.0000
.

AGRAVANTE
S
:
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVID
Ê
NCIA S. A.
E
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A.

AGRAVAD
A
: LUIZA BASTOS MASCARENHAS
.

RELATOR:
Desembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Z
urich Santander Brasil Seguros
e
Previdência S. A.

e

Banco Santander (Brasil) S. A.

interp
u
s
eram

agravo de instrumento em
razão

d
a

respeitável decisão de
id 15911553
, proferid
a
pel
o MM.

Ju
i
z
de Direito
da
Segunda
Vara Cível de
Vila Velha
,
Comarca
da Capital
, nos autos da “
ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais com pedido de tutela provisória de urgência
” registrada sob o n. 5030075-56.2025.8.08.0035,
ajuizada contra
ele
s

por
Luiza Bastos Mascarenhas
,
que
deferiu
“o pedido liminar, tal como requerido nos itens ‘IV - c)’ e ‘IV - f)’ da inicial, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso no cumprimento desta ordem, até o limite de 10 (dez) dias multa” (id 15911553 –
fls. 02-3
)
.

As
pretensões deferidas liminarmente foram deduzidas nos seguintes termos:

A concessão da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, in limine litis e inaudita altera parte, para determinar que a 1ª Ré (Zurich Santander) restabeleça, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o pleno acesso da Autora ao sistema digital/plataforma do seguro de vida, sob pena de multa diária (astreintes) no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo descumprimento, nos termos do art. 300 e 537 do CPC;

A intimação das Rés para a EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS, notadamente as cópias integrais das apólices nº 113308 e nº 115242, incluindo suas condições gerais, especiais e particulares, bem como o histórico completo dos protocolos de sinistro abertos pela Autora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob as penas do art. 400 do CPC;

Nas razões do recurso (id 15911550) os agravantes alegaram, em síntese, que: 1) houve concessão de liminar de forma prematura, sem amparo legal, a partir de alegações unilaterais da parte autora; 2) o Banco Santander não é parte legítima na demanda, pois a apólice foi firmada exclusivamente com a Zurich Santander Seguros; 3) o acesso à plataforma foi definitivamente desativado, sendo tecnicamente inviável seu restabelecimento; 4) a seguradora não se furta a colaborar e está disposta a fornecer os documentos equivalentes atualmente disponíveis, como proposta e certificado; 5) a ausência de pagamento do seguro resultou da própria inércia da autora em encaminhar a documentação necessária à análise do sinistro; e 6) a decisão recorrida representa evidente inversão indevida do ônus da prova, sem a devida instrução probatória.

Requereram
atribuição de
efeito suspensivo, obstaculizando o prosseguimento da instrução processual, e, ao final, que seja dado provimento ao
recurso
para reformar a
r
espeitável

decisão
recorrida
, revogando-se
a liminar deferida assim como a multa arbitrada (id 15911550 – fl.
07
).

O pedido de tutela recursal de urgência foi indeferido (id 16181641).

Sem c
ontrarrazões.

O
recurso não merece provimento.

A
insurgência recursal objetiva a reforma da decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou o restabelecimento do acesso da agravada à plataforma de acompanhamento de protocolos e a exibição da apólice de seguro contratada.

Contudo, após análise dos elementos fático-probatórios coligidos aos autos, verifico que as razões recursais não possuem o condão de infirmar o provimento jurisdicional de primeiro grau.

No que
se refere proposição de
ilegitimidade passiva arguida pelo Banco Santander (Brasil) S. A., sob a tese de que a relação securitária teria sido firmada exclusivamente com a Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S. A., entendo que tal insurgência não prospera. Conforme se extrai dos dados da proposta, o referido banco atua como "Estipulante" do seguro denominado "Seguro Vida Profissionais da Saúde", tendo a contratação ocorrido mediante seus canais de atendimento e influência comercial
(id 15911550 – fl. 06)
.

Tratando-se de evidente relação de consumo, incide a teoria da aparência e a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, mormente quando pertencentes ao mesmo grupo econômico, o que autoriza a manutenção da instituição financeira no polo passivo da lide.

Outrossim, q
uanto ao mérito propriamente dito, a concessão da tutela de urgência exige a concomitância da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris)
repousa na inegável condição de segurada da agravada
(id 75631050 – PJe primeiro grau)
, médica que demonstrou a existência do vínculo contratual e a realização de diversos sinistros, conforme corroborado pelas notas fiscais e termos de conclusão de serviços analisados pelo juízo
a quo
. O direito à informação, pilar fundamental do Código de Defesa do Consumidor, impõe à seguradora o dever de transparência e de facultar ao segurado os meios necessários para o acompanhamento administrativo de suas solicitações.

Em relação ao argumento de impossibilidade técnica, sob a alegação de que a plataforma de protocolos teria sido "definitivamente desativada", tal circunstância não exime os agravantes de suas obrigações contratuais e informativas. Ora, se a ferramenta digital anteriormente disponibilizada foi descontinuada, compete aos fornecedores implementar ou indicar via alternativa eficaz que garanta à consumidora o acesso aos mesmos dados e protocolos.

A priori
,

a interpretação acerca da responsabilidade contratual firmada
pelas partes
não socorre aos agravantes
(arts. 7º, 14 e 34, do CDC)
, ou seja,

na qualidade de fornecedores
daquele vínculo contratual
,
a
mera afirmação de desativação sistêmica não pode servir de óbice ao exercício de um direito legítimo
da consumidora
, especialmente quando a ordem judicial também abrange a exibição da apólice securitária, obrigação de exibição de documento que é perfeitamente exequível e essencial para o deslinde da controvérsia.

O
utrossim, pel
o panorama que se encontrava a agravada, o
perigo de dano (
periculum in mora
) é evidente, uma vez que a obstrução do acesso aos protocolos e a ausência de posse da apólice completa impedem que a segurada fiscalize o correto cumprimento do contrato e, eventualmente, questione negativas administrativas que possam prejudicar sua subsistência ou direitos advindos do seguro de vida profissional.

Ressalte-se que a decisão recorrida não impõe risco de irreversibilidade aos agravantes, limitando-se a determinar o fornecimento de informações e documentos que já deveriam estar à disposição da cliente.

Por fim, quanto à multa diária (astreinte) fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a 10 dias, verifico que o montante revela-se condizente com o elevado poder econômico das instituições financeiras e seguradoras agravantes, servindo como meio coercitivo adequado e necessário para assegurar a efetividade do comando judicial.

Não há, portanto, reparo a ser feito no valor ou na periodicidade estabelecida pelo magistrado de piso.

Ademais,
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que a decisão que comina as astreintes não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisória ou exorbitante.” (AgInt no AREsp n. 2.233.172/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19-
0
6-2023,
publicado no
DJe de 21-
0
6-2023).

P
or fim, o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o deferimento ou não de liminar constitui ato de livre convencimento do magistrado, cumprindo manter a decisão, se não demonstrada ilegalidade evidente, abuso de poder ou teratologia” (RMS 7.311/PE, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ: 06-11-2000).

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o judicioso voto de relatoria.